Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGALMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPERIOR. TEMA ABORDADO POR ESTA TURMA CÍVEL QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Em que pese o reconhecimento de omissão pela Corte Superior quanto a alegação de impossibilidade de constrição e alienação de bens por juízo diverso da recuperação judicial, em rejulgamento, verificou-se que a questão foi devidamente abordada por esta Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento, bem como dos embargos de declaração, inexistindo vício de omissão a ser sanado, ficando mantido integralmente o acórdão de no 1082884.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos, em rejulgamento.